Tribunal: STF
Processo: Ext 1870
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formal de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor de Stephany Alexandra Lencina Perez, de nacionalidade uruguaia, com lastro no Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    Nos autos da Prisão Preventiva para fins de Extradição (PPE) n. 1.159, houve a decretação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em desfavor da extraditanda, que é procurada para responder a processo penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas no Uruguai.



    Na data de 20 de março de 2024, deferi o pedido formulado pela defesa de Stephany Alexandra Lencina Perez e autorizei a mudança de domicílio requerida e a consequente alteração do perímetro de monitoração eletrônica.



    Após novo requerimento formulado a este Relator, igualmente deferi, em 10 de maio do mesmo ano, a ampliação do perímetro de monitoração eletrônica, a fim de possibilitar o trânsito da requerente tanto na cidade de Guabiruba como na cidade de Brusque, ambas no Estado de Santa Catarina. 



    Destaquei, nessa última oportunidade, que a extraditanda logrou demonstrar que cuida de filhas menores, de tenra idade, uma delas recentemente matriculada em instituição de ensino no Município de Brusque/SC.



    No último 8 de setembro, um domingo, em nova decisão, concedi autorização excepcional para ampliação do perímetro de monitoração eletrônica, permitindo o trânsito da requerente para comparecimento à Polícia Federal de Itajaí/SC, para análise de requerimento formal de refúgio.



    Em 5 de dezembro daquele mesmo ano, indeferi o pleito da defesa de substituição do monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares, “como a limitação dos finais de semana, recolhimento noturno, impedimento de sair da comarca em que reside por mais de 7 (sete) dias ou outras que esta Suprema Corte julgar necessárias” (doc. 73).



    Em sucessivas decisões, determinei a expedição de ofício à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, requisitando esclarecimentos detalhados sobre o pedido de refúgio de Stephany Alexandra Lencina Perez (docs. 61, 68, 78, 84 e 89).



    Considerei, em tais oportunidades, que o refúgio configura causa, em tese, de suspensão do pleito de extradição, conforme o disposto no art. 34 da Lei n. 9.474/1997.



    Em petição protocolada na data de ontem, a defesa da extraditanda manifestou-se da seguinte forma:



    Diante do exposto, requer-se: 



    a) Autorização para comparecimento à Polícia Federal de Itajaí/SC, no dia 26/03/2025, às 12h; 



    b) Sobrevindo o deferimento do pedido, que seja determinada a alteração do perímetro do monitoramento eletrônico no dia e horário informados, a fim de viabilizar o requerimento de refúgio da extraditanda (doc. 93).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Vejo razoabilidade no pedido formulado, inexistindo nos autos qualquer registro de descumprimento da nacional uruguaia quanto às cautelares já fixadas em seu desfavor neste pedido de extradição.



    Impõe-se, dessa maneira, a autorização da extensão excepcional do perímetro de monitoramento, nos termos requeridos e com a finalidade de acompanhamento do pedido de refúgio igualmente formulado em nome da filha menor de idade.



    Considerando as razões aduzidas, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas, defiro o pleito formulado, a fim de permitir a excepcional ampliação do perímetro de monitoração eletrônica e autorizar o trânsito da requerente para comparecimento à Polícia Federal de Itajaí/SC, no dia 26/3/2025, às 12 horas.



    Mantenho as demais medidas cautelares, na forma em que foram determinadas. 



    Reforço que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, oficie-se, com urgência, ao CONARE requisitando esclarecimentos detalhados sobre o pedido de refúgio de Stephany Alexandra Lencina Perez, para que se possa dar conclusão definitiva ao presente processo.



    Do ofício também deve constar a indispensabilidade de que o processo de reconhecimento de eventual condição de refugiado tramite em fluxo prioritário, por se tratar de pessoa extraditanda.



    Comuniquem-se, com as providências necessárias.



    Atribuo força de mandado e de ofício a esta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator